Tribunal: TJDFT
Processo: 0710535-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS FIXADOS EM 3% DO VALOR DA VENDA DE CADA IMÓVEL. REVOGAÇÃO UNILATERAL PELA CONTRATANTE. NÃO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO DA TESTEMUNHA REJEITADA. INCAPACIDADE DA APELANTE NO MOMENTO DA ASSINATURA DO CONTRATO NÃO COMPROVADA. TÍTULO VÁLIDO. REVOGAÇÃO QUE NÃO FOI COMUNICADA AO PROCURADOR. DISPOSIÇÃO CONTRATUAL, RESPALDADA PELO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB, QUE IMPÕE O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS NA HIPÓTESE DE REVOGAÇÃO INJUSTA DO MANDATO. ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO NÃO COMPROVADA. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL PROTOCOLADO. ADVOGADO QUE EFETUOU OS SERVIÇOS PARA OS QUAIS FOI CONTRATADO. PROPORCIONALIDADE DOS HONORÁRIOS CONVENCIONADOS. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA TABELA DA OAB-DF. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a demandada, ora apelante, contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 76.680,00 (setenta e seis mil e oitenta reais), além dos respectivos consectários legais. No caso, trata-se de ação monitória em que a parte autora pleiteia o recebimento dos seus honorários contratuais. O contrato analisado trata da prestação de assistência e representação jurídica para o inventário extrajudicial da genitora da demandada, sendo que restou convencionado entre as partes que o pagamento de honorários advocatícios se daria no montante de 3% (três por cento) sobre o valor de venda de cada um dos imóveis do espólio. O juízo, por sua vez, entendeu que a parte demandada, no exercício das suas plenas capacidades, optou por desistir da contratação após realização dos serviços advocatícios contratados. Além do mais, o juízo primevo não reconheceu abusividade em quaisquer das cláusulas contratuais, realçando o princípio da autonomia das vontades.

2. Com a apelação, a demandada pretende a) Em sede preliminar, a suspeição da testemunha “Waldyr”, de forma que seu depoimento seja considerado como de informante; b) Como tese principal, a improcedência da ação monitória por invalidade do título, sob o argumento de que encontrava-se sob efeitos de sedativos no momento de assinatura do contrato; c) Subsidiariamente, a reforma da sentença sob o fundamento de revogação prévia do mandato em 10/03/2022; d) Ainda em caráter subsidiário, a reforma da sentença para indeferir o pedido monitório em face da exceção de contrato não cumprido; e) Como último pedido subsidiário, a reforma da sentença no tocante aos honorários contratuais, com a redução da condenação para R$ 8.000,00 (oito mil reais), ao argumento de observância ao princípio da proporcionalidade.

3. A recorrente contradita testemunha que indicou ao juízo, além de realizar a impugnação em momento indevido. No caso, a contradita não se deu antes da oitiva das testemunhas ou no momento imediatamente posterior ao descobrimento da suposta situação de suspeição. Por conseguinte, a preliminar deve ser rejeitada em nome da vedação de comportamentos contraditórios, assim como da impossibilidade de inovação recursal e supressão de instância.

4. A capacidade, como regra no direito brasileiro, é presumida, devendo a incapacidade ser, de outra banda, provada. No caso, a apelante não se desincumbiu do ônus de provar a existência do fato impeditivo alegado. Com efeito, conforme bem exposto em sentença, a apelante conseguiu se relembrar de diversos fatos ocorridos na reunião, demonstrando pleno exercício das suas faculdades mentais. Além do mais, a testemunha “Waldyr” depôs no sentido de que a apelante se encontrava no gozo da sua capacidade intelectual, aparentando saúde normal.

5. Além da ausência de efetiva prova de comunicação ao advogado a respeito da revogação do seu mandato, o contrato de prestação de serviços advocatícios, respaldado pelo Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, prevê o efetivo pagamento, ainda que em hipóteses de revogação do mandato, ao causídico dos seus devidos honorários. Na hipótese dos autos, verifica-se que a apelante resolveu desistir da contratação, a despeito de que o advogado contratado tenha efetuado suas atividades com primor. Nota-se, assim, a violação da relação de fidelidade estabelecida entre advogado e cliente, com graves repercussões à justa expectativa criada na parte autora, consubstanciada pela violação à boa-fé e aos correlatos padrões de lealdade e confiança.

6. Resta comprovado que o causídico exerceu o seu múnus adequadamente, tendo, inclusive, protocolado o inventário extrajudicial, o qual ficou inconcluso apenas por culpa da própria recorrente, haja vista que restou pendente, para a lavratura da escritura de adjudicação, a quitação dos débitos de IPTU dos imóveis do espólio e o pagamento do ITCMD.

7. Os honorários restaram fixados em 3% (três por cento) do valor do anúncio de cada imóvel, proporção em consonância com a tabela de honorários da Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, sendo, pois, proporcionais e razoáveis no caso concreto.

8. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e não provida.